Tribunal: TJPA
Processo: 0858045-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858045-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDREA DO SOCORRO MESQUITA NORONHA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0858045-35.2021.8.14.0301
RECORRENTE: ANDREA DO SOCORRO MESQUITA NORONHA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível de servidora admitida no magistério do Estado do Pará sem concurso público. A recorrente postulava o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, com enquadramento na referência "L" e acréscimo remuneratório de 37%, nos termos das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10 e do Decreto Estadual nº 4.714/87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se servidor admitido sem concurso público pode ter direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, II, da Constituição Federal veda a investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, impedindo a concessão de benefícios inerentes a servidores efetivos, como a progressão funcional.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1306505), estabelece que servidores admitidos sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que estáveis por força do artigo 19 do ADCT, não têm direito ao reenquadramento em planos de carreira criados para servidores efetivos.

A recorrente não demonstrou a existência de ato normativo ou administrativo que lhe conferisse direito subjetivo à progressão funcional nas condições pretendidas, sendo inviável alegação de direito adquirido com base em concessões anteriores.

O argumento de que a referência funcional constava em contracheques anteriores não altera a sua condição jurídica de servidora não efetiva, não ensejando direito à progressão funcional.

Diante da ausência de fundamento jurídico para o pleito, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Servidor admitido sem concurso público não tem direito à progressão funcional prevista para servidores efetivos, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.

O reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à progressão funcional nem à incorporação à carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1306505 (Tema 1.157 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2022; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; STF, AR 2431 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07.10.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANDREA DO SOCORRO MESQUITA NORONHA
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSENTE O INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMA 1.157 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Servidor admitido sem concurso público não tem direito à progressão funcional destinada a servidores efetivos, conforme o art. 37, II, da CF/88."

Em suas razões, a agravante alega que conforme documento que acompanha a inicial, em 05/1986, a Agravante já compunha os quadros de servidores do magistério do Réu, ficando comprovado que decorreram mais de 35 anos desde o início de suas atividades como servidora do magistério do Estado do Pará até o ajuizamento da inicial.

Aponta que por ter adentrado nos quadros do Estado do Pará antes de 2010, a progressão funcional horizontal da Recorrente deverá ser regida da seguinte forma: Período Legislação de Regência 05/1986 a 06/2010- Lei Estadual nº 5.351/86 + Decreto Estadual nº 4.714/87; 07/2010 até Hoje Lei Estadual nº 7.442/2010 (“PCCR”).

Outrossim, suscita que antes de 2010, o Decreto Estadual nº 4.714/87 exigia dois requisitos para fruição do direito à progressão funcional: (i) o tempo de serviço de 2 anos; e (ii) a assiduidade, valendo de 1,0 pontos, no caso de zero a 4 ausências, ou 0,5 pontos, no caso de 5 a 10 ausências.

Contudo, com a prolação da Lei Estadual nº 7.442/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará (“PCCR”), o interstício temporal foi alterado de 2 para 3 anos, assim como o percentual de acréscimo na remuneração, que passou a ser de 0,5% ao invés de 3,5%, revogando, portanto, as disposições contrárias.

Afirma que desde o início de vigência do PCCR (07/2010) até hoje, a progressão funcional horizontal é regulamentada da seguinte forma: Tempo de Atividade – Exercício efetivo por 3 (três) anos; e Percentual de Acréscimo ao Vencimento – 0,5%.

Ressalta que, no caso da Agravante, verifica-se que ele tomou passou a compor os quadros de servidores do magistério do Réu em 05/1986, de modo que seu contracheque deveria refletir a Referência L e tem direito ao acréscimo de 37% (trinte e sente por cento) sobre os seus vencimentos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e determinar que o Estado do Pará: 1) Reconheça o direito da recorrente à progressão funcional horizontal conforme as Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10, bem como o Decreto Estadual nº 4.714/87; 2) Enquadre a servidora na Referência "L", concedendo o acréscimo de 37% (trinta e sete por cento) em seus vencimentos; 3) Pague as diferenças salariais vencidas e vincendas, incluindo os reflexos nas demais verbas remuneratórias, como gratificações, adicional por tempo de serviço, auxílio-alimentação, 13º salário e demais vantagens.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ANDREA DO SOCORRO MESQUITA NORONHA, mantendo a sentença recorrida, a qual julgou improcedente a ação de procedimento comum movida pela recorrente.

A agravante sustenta que ingressou nos quadros do magistério do Estado do Pará em maio de 1986, totalizando mais de 35 anos de serviço público, e que, por esse motivo, faz jus à progressão funcional horizontal. Argumenta que sua progressão funcional deve ser regida pela Lei Estadual nº 5.351/86 e pelo Decreto Estadual nº 4.714/87 para o período de 1986 a 2010, e pela Lei Estadual nº 7.442/2010 ("PCCR") a partir de então.

Aduz que, antes de 2010, a progressão funcional horizontal era regulada por critérios específicos de tempo de serviço e assiduidade, com acréscimos de 3,5% (três e meio por cento) sobre o vencimento a cada dois anos. Posteriormente, a partir da vigência do PCCR, o interstício temporal passou a ser de três anos e o acréscimo, de 0,5%.

Defende que, diante da evolução normativa e considerando seu tempo de serviço desde 1986, deveria estar enquadrada na referência "L", com um acréscimo de 37% (trinta e sete por cento) em seus vencimentos, incidindo sobre demais verbas remuneratórias.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal e determinado o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas.

No entanto, não assiste razão à recorrente.

O fundamento central da decisão monocrática recorrida, que ora se mantém, é a impossibilidade de progressão funcional para servidores admitidos sem concurso público, conforme expressamente estabelecido pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrente ingressou no serviço público estadual sem prévia aprovação em concurso público. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a progressão funcional horizontal é benefício exclusivo dos servidores efetivos, não podendo ser estendida àqueles que não possuem tal status.

O Tema 1.157 da Repercussão Geral do STF, fixado no julgamento do ARE 1306505, é categórico ao estabelecer que servidores admitidos sem concurso público não podem ser reenquadrados em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos.

A seguir, colaciono decisões que corroboram com o entendimento adotado:

EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, (...). 3
. Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis.
Precedentes: RE nº 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1º/8/08; RE nº 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE nº 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 4. Agravo regimental não provido. (AR 2431 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

Corte de Justiça, veiculado pelo ministro Dias Toffoli , in verbis: “O Ministro Dias Toffoli aduziu que a efetividade seria atributo do cargo, enquanto a estabilidade seria a aderência no serviço público quando houvesse o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei.
Destacou que, na aplicação do art. 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, seria estável, mas não efetivo, ou seja, TERIA O DIREITO DE PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO, NO CARGO EM QUE FORA ADMITIDO, MAS NÃO SERIA INCORPORADO À CARREIRA, NÃO TERIA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NEM TAMPOUCO AOS MESMOS BENEFÍCIOS DOS INTEGRANTES DA CARREIRA.”
(RE 716378/SP, Rel, Min. Dias Toffoli, 01/10/2014). (grifo nosso)

“
TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5 Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)”. (Grifo nosso).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87
. JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO).
NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
, NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855311-43.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87.
JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO).
NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857651-57.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO
. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública. 2. No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984. 3
. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo. 4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II
, da CF 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87. JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO). NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO,
NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859398-42.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4.714/87. SERVIDOR PUBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração Pública.

2. No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984.

3. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo.

4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0888693-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Além disso, a recorrente não demonstrou a existência de ato normativo ou administrativo específico que lhe tenha conferido direito subjetivo à progressão funcional nas condições pretendidas. O fato de ter sido eventualmente beneficiada com progressões anteriores não gera direito adquirido à continuidade da prática, especialmente diante da vedação constitucional existente.

Por fim, afasta-se o argumento de
distinguish
em relação ao Tema 1.157 do STF, pois a mera indicação de determinada referência em contracheques anteriores não tem o condão de alterar sua situação jurídica de servidora não efetiva.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025